Tribunal: TJDFT
Processo: 0744348-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0744348-95.2020.8.07.0000 Paciente: HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NOBREGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. João Clímaco de Almeida Filho, OAB/DF 18.096, em favor de HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NOBREGA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de monitoração eletrônica. Alega o Impetrante que embora o Paciente não estivesse correto em manter novo contato com a ofendida, as mensagens enviadas, em sua maioria para o irmão da vítima, não são suficientes para embasarem um monitoração eletrônico. Aduz que o Paciente é servidor público, lotado nos quadro da ANATEL, desde 2005, portanto, cidadão exemplar, cumpridor de seus deveres, reputação ilibada, não existindo o menor risco de novas práticas delituosas. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que o habeas corpus é voltado ao combate constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete direito do paciente, com reflexo direto em sua liberdade. Ademais, o referido remédio constitucional é utilizado para reparar constrangimento ilegal evidente e incontroverso, isto é, que se mostra de plano comprovado. Na oportunidade de apreciação do pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para a imposição da medida cautelar do monitoramento eletrônico, a Paciente que descumpriu medida protetiva de urgência, bem como já deixou por duas vezes de providenciar a carga para a bateria do equipamento, conforme decisão que indeferiu o pedido de revogação (ID 20190032, fls. 164/165), razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, se porventura vier a ser admitida esta Ordem substitutiva de Recurso Próprio, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria do Ministério Público. Brasília, 01 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator